Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRRÊNCIA. PERCENTUAL ESTABELECIDO EM ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. 0,33% AO DIA. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para limitar o percentual de juros moratórios referentes às taxas condominiais a 2% ao mês.
2. Não há se falar em preclusão se em nenhum momento anterior à fase de cumprimento de sentença a questão referente a incidência de juros moratório, estabelecido em assembleia condominial no patamar de 9,99% ao mês, foi analisada pelo Tribunal. Ademais, os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais, logo, matérias de ordem pública, sendo lícito ao julgador, até mesmo de ofício, revisar os índices aplicáveis, bem como seus termos iniciais.
3. Em que pese a possibilidade conferida pelo §1o do artigo 1.336 do Código Civil, no sentido de o Condomínio poder deliberar em assembleia o percentual da multa e dos juros de mora aos inadimplentes das obrigações condominiais, não se pode olvidar que os encargos estabelecidos devem observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 8o do CPC, sob pena de serem considerados abusivos, autorizando a revisão pela via judicial.
4. In casu, os juros moratórios adotados pelo Condomínio, 0,33% ao dia, o que corresponde a aproximadamente 10% ao mês, mostra-se excessivamente oneroso, desvirtuando a natureza jurídica do instituto, o qual possui caráter indenizatório, e não o propósito de conferir receita ao Condomínio credor.
5. Agravo conhecido e desprovido.